Tribunal: TJSP
Processo: 1015249-97.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação DEclaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos materiais e danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo do réu.
CONTRATO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do Superior

Ementa:
Ação DEclaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos materiais e danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo do réu.
CONTRATO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Saques de valores da conta corrente da autora e contratação de empréstimo por ela desconhecidos. Fraude evidenciada. Requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e regularidade de tais operações. Declaração de inexigibilidade dos débitos e determinação de restituição à demandante dos valores retirados indevidamente de sua conta corrente. Manutenção que se impõe. Danos morais advindos de descontos indevidos de valores em conta bancária que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa").
DANOS MORAIS. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que comportaria certo incremento, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Colenda Câmara. Ausência de recurso da autora que torna impossível qualquer majoração, sob pena de "reformatio in pejus". Pleito de afastamento ou redução do montante da indenização. Descabimento.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015249-
97.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada JANICE ARAUJO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
2
Apelação no: 1015249-97.2019.8.26.0554
Apelante(s): BANCO DO BRASIL S/A
Apelado(a,s): JANICE ARAÚJO REIS
Autos em primeiro grau no: 1015249-97.2019.8.26.0554
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Márcio Bonetti
7a Vara Cível Fórum da Comarca de Santo André
VOTO No. 10155
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS CUMULADA COM CONDENATÓRIA A
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MATERIAIS
E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial
procedente. Ônus sucumbenciais a cargo do réu.
CONTRATO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão
do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição
financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no
479 do Superior Tribunal de Justiça. Saques de valores da
conta corrente da autora e contratação de empréstimo por
ela desconhecidos. Fraude evidenciada. Requerido que não
se desincumbiu do ônus de provar a origem e regularidade
de tais operações. Declaração de inexigibilidade dos débitos
e determinação de restituição à demandante dos valores
retirados indevidamente de sua conta corrente. Manutenção
que se impõe. Danos morais advindos de descontos
indevidos de valores em conta bancária que dispensam
prova do efetivo prejuízo (dano “in re ipsa”).
DANOS MORAIS. “Quantum” indenizatório fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais). Valor que comportaria certo
incremento, à luz dos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto e dos
parâmetros adotados por esta Colenda Câmara. Ausência de
recurso da autora que torna impossível qualquer majoração,
sob pena de “reformatio in pejus”. Pleito de afastamento ou
redução do montante da indenização. Descabimento.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 162/169), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Márcio Bonetti, acrescenta-se que o pedido inicial foi
julgado procedente para a) declarar espúrias as transações contestadas pela parte
autora; b) condenar o réu a restituir os valores retirados indevidamente da conta
corrente da requerente, com correção monetária, e a indenizar a autora pelos danos
morais causados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
3
monetária a partir do arbitramento e juros de mora legais, a contar da data do evento
danoso. Na mesma oportunidade, atribuiu-se ao requerido o pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
A instituição financeira apelou alegando ser cabível a
reforma da in totum da decisão primeva. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório (fls. 187/200).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 215/220).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso de fls. 187/200 nos efeitos
devolutivo e suspensivo, contudo, apenas no efeito devolutivo no que tange à
confirmação da tutela antecipatória (consequência lógica do decreto de procedência),
deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
Alega a autora que mantém junto ao réu conta corrente
para o recebimento de seus proventos de aposentadoria e a realização de pagamentos
em geral.
Assevera ainda que, no dia 20 de maio de 2019,
constatou, por meio do aplicativo da instituição financeira, movimentações
desconhecidas em sua conta bancária, quais sejam, diversos saques no valor total de
R$ 9.000,00 (nove mil reais) e a contratação de um empréstimo no importe de R$
8.300,00 (oito mil e trezentos reais).
Infrutíferas as tentativas de solucionar a controvérsia na
esfera administrativa, houve por bem ajuizar a competente ação como forma de
perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 19/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
4
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
estão abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura
do artigo 3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim, o ônus da prova competia sobremaneira ao
Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do já mencionado diploma
consumerista, dada a notória hipossuficiência técnica da autora.
Também não se olvide que a responsabilidade do
requerido no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
INCLUSÃO DOS DADOS DO USUÁRIO EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade
da instituição financeira é interpretada de forma
objetiva, até porque ficou configurado que ela não se
cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco
do seu negócio, pois incluiu os dados da usuária em
cadastro de inadimplentes injustificadamente. 2. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
5
instâncias ordinárias, com base no princípio da boa-fé
e das provas colacionadas, concluíram que a
correntista era detentora do direito ora pleiteado e que
havia motivo suficiente para a condenação de
pagamento em dobro dos valores indevidamente
descontados pelo banco. Entendimento diverso por
meio do especial demandaria o revolvimento do acervo
probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$
8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que
o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório
ou exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O
banco não apresentou argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 6. Agravo
regimental não provido.” AgRg no AREsp 599830/
DF. Relator Moura Ribeiro
24/02/2015 (grifos
nossos)
De suma importância também a lembrança do teor da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Conforme bem delineado pelo decisum hostilizado,
“(...) Ao conceder crédito e permitir a realização de transações por meio da internet
ou caixas eletrônicos sem fiscalização adequada, a instituição financeira assume o
risco profissional; e como todo profissional, responde pela falha, omissão ou mau
funcionamento do serviço que oferece. Bem por isso, não pode o réu transferir para
a autora o ônus de sua atividade, que é fazer funcionar muito bem o sistema de
vigilância e segurança de suas atividades. Não pode também se furtar ao risco de
sua atividade quando a velocidade imprimida atualmente às relações comerciais e a
grande agilidade das operações de crédito impede que as instituições financeiras
(até mesmo por uma questão de concorrência), atenham-se a análises minuciosas
sobre as transações realizadas em terminais e/ou pela internet. Ora, se por uma
questão de estratégia de captação de clientes, a instituição afrouxa no dever de
vigilância e segurança de suas atividades, quando tais requisitos são burlados, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
6
pode deixar de responder pelos danos assim causados. Por outro lado, os fatos
apresentados pelo réu não constituem fato de terceiros, porquanto foi sua abstenção
em fornecer um sistema seguro que permitiu a realização das transações espúrias,
ou ainda, a conduta da pessoa que as realizou está incluída no risco profissional do
réu que, ao lidar com o público em geral, está sujeito a situações como a dos autos
(...)” (fls. 165, grifos originais).
De fato, em sua contestação, o ora apelante não juntou
uma única prova, indiciária sequer, da versão por ele sustentada.
Assim, não se desincumbindo o banco do ônus de
provar a origem e regularidade das operações impugnadas pela apelada, agiu com
acerto o magistrado de primeiro grau ao declarar a inexigibilidade dos débitos e
condenar o réu a restituir à autora os valores retirados indevidamente de sua conta
corrente, com o acréscimo dos consectários legais, o que ora se mantém.
Ficou claro, in casu, que o réu incorreu em falha
administrativa ao não tomar as cautelas necessárias para evitar que terceira pessoa,
imbuída de má-fé, realizasse saques de valores pertencentes à demandante e a
contratação de empréstimo para posteriores retiradas, sem a sua concordância ou
ciência.
Ademais, soa totalmente descabida a alegação do
requerido no sentido de esquivar-se da responsabilidade pelo evento danoso,
atribuindo-a à ação de falsários ou da própria recorrida.
Nesse contexto, insta salientar que o desconto de
valores de conta bancária, quando manifestamente ilegítimo, provoca danos que
dispensam a prova do prejuízo (dano in re ipsa), sendo de rigor o ressarcimento
financeiro à parte lesada.
Quanto a este ponto, assim já decidiu o Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
FRAUDE
-
EMPRÉSTIMO - DÉBITOS INDEVIDOS DANO
MORAL - Empréstimo fraudulento contraído por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
7
estelionatário - Débitos indevidos e não justificados
pela
instituição
financeira
-
Exclusão
da
responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses
do § 3o do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em
tela - Sistema de segurança bancária que se mostrou
vulnerável a fraudes - Aplicação da teoria do risco
profissional - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar
a “Lei de Recursos Repetitivos” e da Súmula 479-STJ -
Fraude perpetrada que gerou perturbação emocional,
transtornos e aborrecimentos, passíveis de indenização
- Falha na prestação de serviços - inclusão do nome do
autor nos cadastros restritivos - Dano moral
configurado diante do acervo probatório - Indenização
fixada em R$ 10.000,00, que não comporta redução -
Sentença de procedência mantida - RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0017751-18.2012.8.26.0248 TJSP 23a Câmara de
Direito Privado Sérgio Shimura, j. em 24/06/2015)
(grifos nossos)
Não se pode deslembrar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DANO
MORAL

VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ
com o escopo de atender a sua dupla função: reparar
o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir
o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da
Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa,
oscilando de acordo com os contornos fáticos e
circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido.”
(REsp
no
550317/RJ,
registro
no
2003/0113870-9, 2a Turma Relatora Min. ELIANA
CALMON, j. em 07/12/2004 DJe de 13/06/2005)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
8
O valor fixado a título de reparação pecuniária por
danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) comportaria certo incremento, à luz
dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, das circunstâncias do caso
concreto e dos parâmetros adotados por esta Colenda Câmara. Porém, ante a ausência
de recurso da requerente, impossível tal majoração, sob pena de reformatio in pejus.
Nesse contexto, mutatis mutandis:
“CONTRATO BANCÁRIO. Conta-corrente. Ação declaratória de inexistência de débitos e de
condenação a indenizar por danos materiais e morais.
Procedência em primeiro grau. Transações bancárias
tidas como controladas pelo autor, porém não
reconhecidas por ele. Falha nos serviços prestados
pela ré, ao permitir que terceiro utilizasse os dados da
titular da conta-corrente para realizar operações
fraudulentas. Dano material. Fraude constatada.
Débitos declarados inexigíveis. Empréstimos de mútuo
declarados inexistentes. Restituição devida por ambas
as partes. Danos morais. Hipótese em que os
constrangimentos e aflições advindas do evento
extrapolam o mero aborrecimento. Afetação de foro
íntimo da pessoa. Dever de indenizar caracterizado.
Indenização. Valor que foi estipulado com equidade e
está dentro dos parâmetros adotados por esta colenda
Câmara para casos como o dos autos. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação Cível 1027549-04.2018.8.26.0562; Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro:
24/06/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO E DESCONTOS INDEVIDOS EM
CONTA CORRENTE
BANCO-RÉU NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE
COMPETIA QUANTO À REGULARIDADE DAS
OPERAÇÕES OU DA CULPA DA AUTORA QUANTO
AO FORNECIMENTO DA SENHA A TERCEIROS -
RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELO BANCO
QUE
NÃO
PODE
SER
TRANSFERIDO
À
CONSUMIDORA - MATÉRIA OBJETO DE EXAME
EM PROCEDIMENTO DE RECURSO REPETITIVO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015249-97.2019.8.26.0554 - Voto no 10155
9
SÚMULA 479 DO STJ - INEXIGIBILIDADE DOS
DÉBITOS RECONHECIDA
DANO MORAL

OCORRÊNCIA DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS
PELA AUTORA E EFETIVA NEGATIVAÇÃO DE SEU
NOME NÃO NEGADA PELO RÉU FIXAÇÃO EM R$
10.000,00 VIABILIDADE SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1002403-33.2018.8.26.0344;
Relator
(a):
Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro:
27/05/2019)
Destarte, não há que se falar no afastamento ou na
redução do quantum indenizatório, como pretende a instituição financeira
demandada.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro os honorários devidos à patrona da apelada para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, fica desde já consignado que a oposição
de embargos de declaração com o intuito de rediscussão do julgado poderá ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Estatuto Processual Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR